Tribunal: TJMT
Processo: 0014180-71.2015.8.11.0015
Relator(a): HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-06-15
Data de publicação: 2020-06-26

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
Número Único
:

0014180-71.2015.8.11.0015
Classe:

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (1728)
Assunto:

[Fornecimento de Medicamentos]
Relator:
Des(a).
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Turma Julgadora:

[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]
Parte(s):

[DIRCIANA FLORIANI DE SOUZA - CPF: 884.942.171-00 (APELANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELADO), MUNICIPIO DE SINOP - CNPJ: 15.024.003/0001-32 (APELADO), NATALY HEITOR MARTINI - CPF: 019.881.781-93 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO E RETIFICOU EM PARTE A SENTENÇA.
E M E N T A

CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO – APELAÇÃO/REEMESSA NECESSÁRIA – AÇÃO PARA CUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER COM PEDIDO DE TUTELA ESPECÍFICA DE URGÊNCIA – DIREITO À SAÚDE – MEDICAMENTO
“ENOXAPARINA”
NA DOSE DE 60MG/DIA – PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA – REJEITADA - SOLIDARIEDADE ENTRE OS ENTES PÚBLICOS – NECESSIDADE COMPROVADA POR DOCUMENTOS MÉDICOS ANEXOS À INICIAL –
A
CONTINUIDADE DO FORNECIMENTO DA MEDICAÇÃO DEVE SE DAR APENAS ATÉ O MOMENTO DO PARTO, VEZ QUE, APÓS A REALIZAÇÃO DESTE,

O FÁRMACO NÃO TERÁ MAIS UTILIDADE – INCABÍVEL A CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS EM FAVOR DA DEFENSORIA PÚBLICA – NEGADO PROVIMENTO AO RECURSO – SENTENÇA PARCIALMENTE RETIFICADA.

S
e todos os entes públicos podem ser demandados, em conjunto ou separadamente, nas ações que versem sobre a garantia do direito à saúde, conclusão lógica é que, havendo a necessidade, a urgência, bem como a negativa do poder público em fornecer o tratamento/medicamento, qualquer deles da mesma forma pode ser condenado, também em conjunto ou isoladamente, à prestação do tratamento ou fornecimento do medicamento requerido na ação, razão pela qual não se pode reconhecer a improcedência dos pedidos iniciais em face de apenas um dos entes públicos.

Verifico
manifesto acerto do Juízo singular
ao julgar procedentes os pedidos contidos na inicial,
no sentido de determinar que os Requeridos disponibilizem para a parte Requerente o medicamento Enoxaparina 60mg, 30 doses/mês
, vez que consta nos autos documento médico, asseverando a necessidade do fármaco.

Por outro lado, ressalto que
a continuidade do fornecimento da medicação deve se dar apenas até o momento do parto, vez que, após a realização deste, o fármaco não terá mais utilidade, pois o intuito do uso de
“Enoxaparina”
na dose de 60mg/dia, é para evitar acidentes tromboembólicos maternos.

A Emenda Constitucional nº 80, de 04 de junho de 2014, equipara a Defensoria Pública à Magistratura e ao Ministério Público, portanto, indevido o pagamento de honorários sucumbenciais em seu favor, conforme precedentes deste E. Tribunal de Justiça.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

APELAÇÃO/ REMESSA NECESSÁRIA Nº 0014180-71.2015.8.11.0015

APELANTE/INTERESSADO: DIRCIANA FLORIANI DE SOUZA

APELADO/INTERESSADO: ESTADO DE MATO GROSSO E MUNICÍPIO DE SINOP

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Remessa Necessária e recurso de Apelação Cível interposto por
Dirciana Floriani de Souza, por intermédio da Defensoria Pública
, em face da sentença proferida pelo Juízo da 6ª Vara Cível da comarca de Sinop, que, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer c/c pedido de antecipação de tutela específica, proposta por
Dirciana Floriani de Souza, por intermédio da Defensoria Pública, em desfavor do Estado de Mato Grosso e do Município de Sinop, julgou procedentes os pedidos contidos na inicial,
no sentido de determinar que os Requeridos disponibilizem para a parte Requerente o medicamento Enoxaparina 60mg, 30 doses/mês, de uso contínuo,
confirmando a medida liminar deferida anteriormente.

Não houve a condenação em honorários recursais e custas processuais.

Os autos não foram submetidos ao NAT.

O Juízo singular, na decisão disponível no ID n. 2847032, deferiu o pedido de tutela antecipada,
para determinar ao Estado de Mato Grosso e ao Município de Sinop, que providenciem o tratamento adequado à parte Requerente, qual seja, a disponibilização do medicamento “Enoxarapina” 60mg, 30 doses/mês, conforme laudo médico de fls. 11.

O Município de Sinop apresentou petição, disponível no ID n. 2847060,
informando que foram fornecidas 30 (trinta) ampolas do medicamento pleiteado.

Em face da sentença, Dirciana Floriani de Souza, por intermédio da Defensoria Pública, apresentou Recurso de Apelação Cível, disponível no ID n. 2847074, requerendo unicamente a condenação do Requeridos, ora Estado de Mato Grosso e Município de Sinop, ao pagamento de honorários sucumbenciais em favor da Defensoria Pública, em percentual compatível com os trabalhos desenvolvidos.

O Estado de Mato Grosso apresentou Contrarrazões ao recurso interposto, disponível no ID n. 2847105, pugnando pelo
desprovimento do Apelo.

A douta Procuradoria-Geral de Justiça em parecer disponível no ID n. 3240391, manifestou-se
pelo
desprovimento do recurso de apelação, e, em sede de remessa necessária, pela ratificação da r. sentença.

Considerando que se tata de sentença ilíquida, resta-se imprescindível a realização da Remessa Necessária no caso dos autos, o que deverá ser anotado pela Secreetaria.

É o relatório.

Peço dia.

Cuiabá, 18 de maio de 2020.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/06/2020